Tribunal: TJPA
Processo: 0001003-20.2015.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001003-20.2015.8.14.0027

APELANTE: FRANCISCO GOMES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MERCANTIL FINANCIAMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRATO REGULAR COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, reconhecendo a validade da contratação bancária e a suficiência da prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante sustenta omissões e contradições na decisão quanto à ausência de anúncio de julgamento antecipado e não realização de perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há vícios no acórdão. O julgamento antecipado da lide foi justificado na suficiência da prova documental. A não realização da perícia não comprometeu o contraditório. A fundamentação é clara e atende aos requisitos do art. 489 do CPC.

4. Matéria prequestionada conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 22575293, assim ementado:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR E O VALOR CONTRATADO FOI DISPONIBILIZADO. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte autora alegou cerceamento de defesa e a ausência de comprovação da contratação do débito questionado. No entanto, a instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado pelo devedor e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide, afastando a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial. Ressalta-se que o magistrado pode indeferir provas desnecessárias.

4. Tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, sem manifestação prévia das partes; além da ausência de perícia grafotécnica e das supostas irregularidades contratuais Aduz a contradição ao reconhecer validade documental sem enfrentamento das divergências nos dados, assinaturas e documentos digitalizados; e a nulidade por ausência de fundamentação quanto às inconsistências nos documentos apresentados e à ausência de análise da condição de hipervulnerabilidade do embargante.

Por fim, requer efeitos modificativos, com anulação da sentença para reabertura da instrução.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No caso, não se verifica qualquer omissão relevante no acórdão embargado.

A decisão colegiada considerou que o conjunto probatório era suficiente ao julgamento da lide, especialmente diante da existência de contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de TED. A ausência de intimação para realização de prova não configura, por si só, cerceamento, mormente quando não demonstrada utilidade concreta da perícia. O julgamento antecipado foi fundamentado com base na suficiência probatória, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC.

Igualmente não há vício. O acórdão apreciou expressamente a questão ao registrar que, embora a perícia grafotécnica seja ideal, a tese do TEMA 1061 do STJ não impõe sua obrigatoriedade, sendo possível a demonstração da veracidade da assinatura por outros meios — o que ocorreu no caso concreto. Ademais, o julgador é o destinatário das provas (art. 370, CPC) e pode indeferir as que julgar desnecessárias.

Não se identifica contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. A análise dos documentos foi feita em sua integralidade, e o reconhecimento da regularidade do contrato decorreu da coerência entre os dados apresentados, a assinatura e a efetiva disponibilização do crédito, além da ausência de impugnação técnica específica.

A decisão embargada é fundamentada de forma clara, lógica e suficiente. Os argumentos centrais foram enfrentados e o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada ponto isoladamente, mas apenas sobre aqueles relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

Portanto, o que se pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, reputa-se prequestionada a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Pelo exposto e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação sup
ra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025